Tribunal: TJMT
Processo: 1050508-44.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050508-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIARA MARTINS DOS SANTOS RENOSTO - CPF: 022.062.221-32 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050508-44.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maiara Martins dos Santos Renosto

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PROFESSORA. PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS.
AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO. INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Autora ajuizou a presente ação em desfavor do Estado de Mato Grosso, onde visa o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 dias. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da coisa julgada, sob o fundamento de que na ação anterior (n° 1008518- 89.2022.8.11.0007) o pedido se limitava a nulidade dos contratos firmados com a administração pública e o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e que, embora a sentença tenha condenado o Estado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, na fase executória, liquidou apenas os valores relativos à condenação a título de FGTS, isto é, não liquidou os valores da condenação a título de férias e terço constitucional 45 dias.

2. Nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada.

3. Por sua vez, o art. 504 do Código de Processo Civil dispõe que a coisa julgada é a conclusão do raciocínio do juiz, expressa no dispositivo da sentença, porém, somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada.

4. A eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do disposto no art. 508 do CPC, impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, mesmo que a parte interessada alegue teses jurídicas que podiam, mas não foram sustentadas no processo.

508 CPC: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

5. Portanto, haverá a formação de coisa julgada sobre determinada questão quando estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente.

6. No caso, na primeira ação ajuizada pela autora, autos n. 1008518-89.2022.8.11.0007, embora não conste na petição inicial o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias acrescida do terço constitucional sobre 45 dias, mas tão somente de nulidade dos contratos trabalhados e FGTS, o dispositivo da sentença constou a condenação do ente público ao pagamento das férias acrescida do terço constitucional sobre 45 dias, conforme abaixo se vê:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR NULOS
os contratos de trabalho celebrados entre as partes, descritos na petição inicial, referentes ao período de 22/12/2017 a 16/12/2022;

b)

CONDENAR
o requerido Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora as férias de 45 dias, acrescidas de 1/3 constitucional sobre o período laborado de 22/12/2017 a 16/12/2022, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021);

c) CONDENAR
o requerido Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora o FGTS relativo ao período laborado de 22/12/2017 a 16/12/2022, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021)”.

7. Desta forma, se a sentença transitou em julgado, houve a formação de coisa julgada sobre a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, posto que tal condenação estava expressa no dispositivo da sentença.

8. Logo, se a autora na primeira ação nada alegou sobre a condenação a título de férias e 1/3 constitucional sobre 45 dias, não há como sustentar na presente ação, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada.

9. Ademais, o fato da autora não ter liquidado a condenação a título de férias acrescida do 1/3 constitucional sobre 45 dias na primeira ação, não modifica a ocorrência da coisa julgada, posto que deveria ter liquidado tal condenação nos próprios autos, e não na presente ação, ante ao instituto da coisa julgada.

10.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Tribunal a quo concluiu ser inviável a inclusão na perícia contábil da fase de liquidação das contas correntes não abrangidas na parte dispositiva da sentença transitada em julgado.

2. O instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos termos do art. 469, do CPC/73, atual 504 do NCPC.

3. Inexistindo determinação expressa no dispositivo da sentença transitada em julgado acerca das contas-correntes referidas pela parte agravante, não podem estas ser objeto de liquidação por ensejarem violação à coisa julgada.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 384553 SC 2013/0272391-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. PREVALÊNCIA
.

I - De acordo com o art. 504 do CPC, somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada, de maneira que, na hipótese de estar em contradição com a fundamentação, o que nele se dispôs (no dispositivo) é que deve prevalecer.

II - Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07150578420198070000 DF 0715057-84.2019.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE A INICIAL. SUSCITADOS O IMPEDIMENTO E A CORRUPÇÃO DO MAGISTRADO QUE ATUOU NA FASE DE CONHECIMENTO DO FEITO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. QUESTÕES ENCOBERTAS PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 509 DO CPC. ADEMAIS, VIA INAPROPRIADA PARA O DEBATE. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA. PLEITO DESPROVIDO DE FUNDAMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 489, § 1º, II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
"
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença
"
( AgInt no REsp 1377016/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 27.06.2017). ( AI n. 4006468-10.2016.8.24.0000, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. em 27.03.2018).

11. Portanto, se houve o
trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação anterior, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Por isso,
deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelas razões expostas, reconheço,
de ofício
, a ocorrência de coisa julgada e, em consequência,
julgo extinto
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024